Tribunal: STF
Processo: ARE 1473654
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - GRATIFICAÇÃO (GIMAS) - SERVIDOR PÚBLICO - AMPARO LEGAL - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - NÃO COMPROVAÇÃO DA DESCONSTITUIÇÃO DO DIREITO RECLAMADO (ART. 373, II, CPC) - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.



    1. Dispõe a LC nº 63/06 que a GIMAS será devida a todos os servidores em exercício nas unidades de saúde do Estado do Piauí, cujos cálculos levarão em conta a avaliação do desempenho funcional, bem como a complexidade do procedimento efetuado e a assiduidade do prestador de serviço, como no caso em tela.



    2. Ademais, dispõe o art. 7° da supracitada norma, que a “GIMAS” absorveu a Gratificação de Produtividade anteriormente percebida.



    3. Tem-se, pois, na espécie, interpretação e aplicação da Lei que regulamenta a matéria, não havendo, pois, que falar em extensão do pagamento da GIMAS sob o prisma isonômico, como veda o enunciado da Súmula 339 do STF. Precedentes.



    4. Destaque-se que, a teor do disposto no art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe “(…) II- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora”. In casu, o Apelante resumiu-se em negar apretensão da Apelada, impondo-se então a manutenção da sentença em todos os seus termos.



    5. Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para reconhecer que o recolhimento dos honorários advocatícios deverá ser realizado por ocasião da liquidação do julgado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, caput e inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Segundo consta da inicial, a Apelada alega que é servidora pública estadual, lotada no Hospital Estadual Dr. Julio Hartmann, localizado em Esperantina-PI, e percebia, desde o ano de 1999, gratificação adicional como incentivo à produtividade.



    Contudo, após o advento da LC 63/06 e Decreto Estadual n° 12.476/2009, que regulamentou a transformação para Gratificação de Incentivo à Melhoria da Assistência à Saúde (GIMAS), ocorreu a supressão da verba, fato que a levou a ajuizar Ação de Cobrança.



    Após o trâmite processual, o magistrado a quo julgou procedente a ação, para determinar o restabelecimento da referida gratificação e o pagamento das diferenças salariais reclamadas até a data da sua implementação, nos termos vindicados na peça vestibular, em face da qual o Requerido interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da sentença, asseverando, em apertada síntese, que inexiste nos autos prova de que a Apelada preenche os requisitos para a concessão da gratificação pretendida.



    Em que pese os argumentos do Apelante, razão não lhe assiste.



    (...)



    In casu, os documentos carreados aos autos demonstram a existência do vínculo funcional havido entre a Apelada e Apelante, bem como a prestação de serviço.



    Nesse contexto, caberia ao Apelante comprovar que efetuara o pagamento das verbas reclamadas, notadamente porque é responsável pelo controle da folha de pagamento e emissão de contracheques dos servidores, o que não ocorreu na espécie.



    Aliás, resumiu-se tão somente em negar a pretensão da Apelada, alegando que não ela teria comprovado o preenchimento dos requisitos para a concessão da aludida Gratificação.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente